Tribunal: TJMT
Processo: 1007865-70.2020.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Processo n. 1007865-70.2020.8.11.0003
EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA
RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CREDITO. DANO MORAL DEVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA ART. 932, V, “a” DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Havendo alegação de desconhecimento da origem do débito, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que inseriu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.
A juntada apenas faturas com endereço diverso do constante da petição inicial e telas sistêmicas que constam a utilização do serviço, isoladamente não comprovam a existência de relação jurídica entre as partes.
Se não há prova da relação jurídica e da prestação do serviço a inserção do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito é indevida gera o dano moral na modalidade ‘in re ipsa’, salvo se houver negativação preexistente.
Dá-se parcial provimento para declarar indevida a dívida e fixar dano moral.
Decisão monocrática em face ao disposto art. 932, V, “a” do Código de Processo Civil.
Recurso parcialmente provido.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.
Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Por tais considerações, com fundamento no art. 6o da Lei no. 9.099/95 c/c os arts. 487, inciso I e 332, do Código de Processo Civil, opino pela IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, e:
Opino pela PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO, para condenar a parte reclamante ao pagamento de R$ 228,72 (duzentos e vinte e oito reais e setenta e dois centavos), que deverá ser corrigido pelo INPC a partir do vencimento até o efetivo pagamento e acrescidos de juros de 12% ao ano, contados do vencimento das faturas.”.
A Reclamante alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, pelo valor total de R$ 220,72, uma vez que desconhece o débito e o contrato com a requerida.
A parte Recorrida, em sua defesa, sustenta que a Reclamante habilitou a linha telefônica 66 – 99935-8242 efetuou o pagamento de algumas faturas e, posteriormente ficou inadimplente o que ocasionou a restrição em seu nome.
A Reclamante em seu recurso argumenta a inexistência de qualquer documento que conste sua assinatura, muito menos a juntada do contrato realizado entre as partes. Alega ainda que as telas sistêmicas não seriam meio de provas hábeis a comprar a relação jurídica existente entre as partes.
A Requerida anexou com a defesa, o histórico de pagamento, contendo aproximadamente 40 meses de faturas pagas, relatório de chamadas recebidas e originadas dos anos de 2015 a 2018. Mas as faturas enviadas a endereço diverso da petição inicial.
Tenho decidido que as telas sistêmicas desacompanhadas de outros elementos de prova são insuficientes a comprovar a legitimidade do débito. E, em consequência, a negativação é considerada indevida e geral dano moral nos termos do disposto na Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça e súmula 22 desta Turma Recursa.
O relator pode, monocraticamente, negar provimento a recurso que esteja em desacordo com súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal, é o que dispõe o art. 932, inciso V, alínea “a” do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, conheço o recurso inominado, e, em face ao disposto no art. 932, inciso V, “a” do Código de Processo Civil, monocraticamente, DOU-LHE PROVIMENTO, declaro inexistente o débito objeto da negativação e fixo dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de correção monetária pela variação do INPC a conta desta data e juros de 1% ao mês a partir do evento danoso.
Intimem-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito, Relator